Tribunal: STF
Processo: RE 1309347
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul confirmou o entendimento do Juízo quanto à procedência do pedido de revisão de aposentadoria. No extraordinário, o recorrente aponta violados os artigos 40 da Constituição Federal e 2º, 3º e 6º da Emenda Constitucional nº 41/2003. Ressaltando ter ocorrido conversão do regime celetista para o estatutário em momento posterior à publicação da Emenda Constitucional nº 41/2003, sustenta a inexistência de direito à integralidade. 
    2. Colho do acórdão o seguinte trecho: 
    No caso, como bem salientou o magistrado a quo " Constata-se que a autora foi aposentada voluntariamente por tempo de contribuição em 24 de agosto de 2016. (p.197). Desde a concessão do ato, seus proventos vem sendo pagos de acordo com a apostila de fixação de proventos elaborada pela ré, que reconheceu ter afastado as regras de transição, em desacordo com o histórico funcional da autora e as regras de regência. Portanto, impõe-se a elaboração de novo cálculo de seus proventos e, por conseguinte, tem a autora direito a receber as diferença entre o valor pago e o efetivamente devido, a serem aferidas em liquidação de sentença". 
    Somente com análise do quadro fático e da legislação local seria dado concluir de forma diversa, o que é defeso em sede extraordinária.
    3. Nego seguimento ao extraordinário. 
    4.Publiquem.
Brasília, 15 de abril de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator